Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702860-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ante a falta do preparo. Em suas razões, o embargante alega que a decisão foi omissa quanto às datas e publicações das decisões referentes ao recolhimento das custas processuais. Narra que o despacho de ID 43132958, que determinou o recolhimento das custas em dobro, foi publicado no dia 07/02/2023, sendo que o prazo concedido findaria em 14/02/2023. Nada obstante, em 10/02/2023 foi publicada a decisão de ID 43228987 reconhecendo a deserção do recurso, quando ainda havia tempo para cumprimento da determinação judicial. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de forma a sanar a omissão apontada e permitir a complementação das custas. Para tanto, recolhe preparo em 13/02/2023 (ID 43477304). Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos (ID 44128957). É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Cabe salientar que a omissão ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Razão assiste ao embargante. Verifica-se que em 01/02/2023, o ora embargante interpôs agravo de instrumento com pedido de liminar, o qual veio desacompanhado do respectivo preparo. Assim, em 02/02/2023, foi proferido o despacho de ID 43132958 intimando-o para que, no prazo de 5 dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de deserção. No mesmo dia, sobreveio a petição de ID 43152810, em que o agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais em atenção ao mencionado despacho, o que o fez, nada obstante, na forma simples. Tal providência foi considerada insuficiente e, em 10/02/2023 foi publicada a decisão de ID 43228987, que reconheceu a deserção do agravo de instrumento e negou seguimento recurso. Ocorre que o despacho que determinou o recolhimento das custas em dobro só foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/02/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, 07/02/2023. Considerando tais datas, o prazo para a adoção da providência findaria em 14/02/2023. Destarte, o recolhimento complementar feito em 13/02/2023, ainda dentro do prazo, somado ao realizado em 02/02/2023, atende ao disposto no art. 1.007, § 4o, CPC. Reconhecer a preclusão lógica importaria em excesso de formalismo, de modo que se impõe o acolhimento dos embargos em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito. Acolho os embargos de declaração para permitir a complementação das custas processuais e, por conseguinte, conhecer do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de liminar do agravo de instrumento. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724648-33.2020.8.07.0001), ajuizado por AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida no importe de R$ 647.165,78, nos seguintes termos (ID 144191477): “Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Entretanto, o credor, por meio da petição de ID Num. 143123480, requer a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade das devedoras, razão pela qual há de se acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO MEIO MENOS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora do faturamento das pessoas jurídicas no percentual de 10% (dez por cento). 2. Nos termos do art. 866 do CPC, "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Tal quadro de excepcionalidade é vislumbrado no caso, tendo em vista que, apesar das diligências e consultas realizadas (Sisbajud), não foram localizados bens passíveis de constrição. Ademais, segundo o art. 835, § 1o, do CPC, salvo a hipótese de penhora de dinheiro, pode o juiz alterar a ordem de preferência da penhora, observadas as peculiaridades do caso concreto. Ante a ausência de localização de bens penhoráveis e a omissão das agravantes quanto ao dever de indicar qualquer outro bem passível de constrição, emerge o direito subjetivo dos agravados à penhora de percentual do faturamento. 4. Conforme o art. 866, § 1o, do CPC, a fixação do percentual para penhora de faturamento da pessoa jurídica deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 5. No caso, embora a parte agravante mencione o comprometimento de suas atividades, não acostou documentos comprobatórios nesse sentido. À míngua de comprovação da real capacidade financeira das sociedades empresárias devedoras, ora agravantes, o percentual fixado na decisão recorrida de 10% (dez por cento) do faturamento mensal das pessoas jurídicas atende aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1607563, 07210414420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 10% (dez por cento) do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. PROVA DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% do faturamento da empresa devedora. 2. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, artigo 805, caput, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência do e. STJ ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 4. No caso, a penhora de faturamento da empresa agravante encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostram insuficientes para resguardar o direito do credor e a devedora não ofereceu meios mais eficazes para satisfação do crédito. 5. O percentual estipulado em 30% sobre o faturamento diário se mostra elevado, devendo ser reduzido para 10%. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1343636, 07055538320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, DEFIRO o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida no importe de R$ 647.165,78 (ID Num. 143123480), nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio os representantes legais da empresa-devedora constantes no documento de ID Num. 138871967 para atuarem como administradores - equiparados à figura do depositário judicial. Os administradores deverão ser intimados para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalta-se que a penhora recairá sobre 10% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 (dez) de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 10% do faturamento diário da executada, a ser cumprido na forma acima. Intimem-se os representantes legais da devedora para apresentarem o plano de administração, no prazo de 15 (quinze) dias. CONFIRO A ESTA DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Intimem-se". Segundo a agravante, a penhora sobre o faturamento não é cabível, em razão de não terem sido exauridas as possibilidades de penhora, o que prejudica diretamente a empresa executada, visto que não possui faturamento, estando repleta de dívidas. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. E, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a penhora sob o faturamento da empresa agravante. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (IDs 43152810 e 43477306). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravada contra o agravante em que se pleiteia a condenação do executado ao pagamento de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida que totalizam R$ 414.550,39 (ID 95606191). A norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Confira-se: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD (IDs 102714182, 106200958), RENAJUD (ID 106200975), E-RIDFT, porém infrutíferas (IDs 106198492, 106200983). Vislumbrando-se que foram envidados todos os esforços para localizar bens do executado passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão entendeu preclusa a matéria atinente à penhora sobre o faturamento das empresas devedoras, suspendendo a execução pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica executada, em face de o credor não ter exaurido os meios de localização de bens passíveis de penhora, não inviabiliza novo pedido quando promovidas outras diligências e apresentados fatos novos. Não há falar, portanto, em preclusão. 3. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07069626020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/5/2022.) Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 19:10:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador